Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705152-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Rafael dos Santos Lima em face da decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de limitação, em tutela de urgência, para 30% dos descontos feitos na sua remuneração, em decorrência de empréstimos bancários. Foi determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito principal. Nas razões, o agravante alega que, após os descontos compulsórios e os empréstimos consignados, não há saldo positivo na sua conta bancária, pois vivencia uma situação de superendividamento, com um débito no importe total de R$ 186.412,42. Destaca suas despesas com saúde, considerando que realiza tratamento pós-covid e para acompanhar um glaucoma. Sustenta que sua esposa não possui rendimentos e que apenas sua renda custeia o aluguel e as despesas diárias de subsistência da família, as quais estão comprometidas. Invoca as disposições da Lei 14.181/2021, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé e função social do contrato. Requer o deferimento de efeito suspensivo, notadamente sobre a ordem de recolhimento das custas processuais na origem. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para lhe deferir a gratuidade de justiça e limitar em 30% dos seus rendimentos as parcelas dos descontos efetuados pela contratação de empréstimos consignado em folha de pagamento, debitado em conta e decorrente do cartão de crédito, até ulterior conciliação ou estabelecimento de um plano de pagamento. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, delimita-se o pedido liminar à apreciação da gratuidade de justiça na instância recursal e, consequente, na origem. Isso porque o deferimento do referido benefício implicará no acolhimento do pedido de suspensão da exigência de recolhimento das custas iniciais no processo principal. Feita esta consideração, destaca-se que o efeito suspensivo em exame baseia-se no parágrafo único do artigo 995 do CPC, e tem feição de tutela emergencial, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. O agravante é servidor da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e tem como remuneração bruta o importe de R$ 8.862,78, que resulta no valor líquido de R$ 5.485,19 (ID 114144849, na origem), após os descontos legais. Este apresenta planilha com a descrição das parcelas dos empréstimos bancários que efetuou, os quais desgastam seu rendimento para o montante remanescente de R$ 1.311,10, negativos. O contrato de locação apresentado na origem refere-se ao apartamento 1207, situado à Rua 9, lote 5, em Águas Claras/DF (ID 114144850, na origem). O comprovante de residência, por sua vez, refere-se ao apartamento 1301, situado na C6, lote 3, em Taguatinga/DF (ID 32852404). Malgrado o comprovante de pagamento de mensalidade escolar da educação infantil, no importe de R$ 665,74, não consta a certidão de nascimento do menor nos autos. Ainda assim é possível afirmar que os recursos percebidos pelo agravante são insuficientes para a própria subsistência e de seus familiares, considerando que sequer há saldo positivo após o depósito de sua remuneração, que soma o valor líquido de pouco mais de cinco salários mínimos (ID 32852407). Desse modo, o agravante logrou demonstrar a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. Fica, portanto, dispensada a realização do preparo, de acordo com o disposto no §7o do artigo 99 do CPC. Nesta perspectiva, entende-se que estão presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais na origem, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator